Tribunal: TJDFT
Processo: 0739594-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVELIA DECRETADA. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. APRECIAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR MANTIDO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.

1. O decreto de revelia em decisão preclusa não impede o exame das questões de ordem pública suscitadas em contrarrazões, considerando que podem ser invocadas em qualquer grau de jurisdição, além da possibilidade de análise de ofício.

2. A fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa constitui exceção e pressupõem a observância dos critérios legais, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realização pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

3. A litigância de má-fé não se presume, ou seja, exige a prova adequada e pertinente do dolo processual.

4. Negou-se provimento ao recurso.